Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-43.2021.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-43.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GILBERTO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 190.505.342-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002241-43.2021.8.11.0023

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GILBERTO BATISTA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO –

EMPRÉSTIMO PESSOAL – OPERAÇÃO REALIZADA EM CAIXA ELETRÔNICO COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO – ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da origem da dívida, por meio do extrato bancário demonstrando o depósito do valor do empréstimo na conta bancária do autor, e a utilização por este de tais valores, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização de Danos Morais
ajuizada por
GILBERTO BATISTA DOS SANTOS
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito representado pelo contrato nº 343278740 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (inscrição indevida).

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, aduz que houve julgamento
ultra petita
no tocante à condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, pois superior à quantia requerida pela parte autora, de cinco salários-mínimos.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, tendo em vista ter comprovado que o débito objeto da ação se refere ao inadimplemento do contrato de empréstimo nº 343278740, no valor de R$ 4.893,81, a ser pago em 48 parcelas de R$ 200,00, realizado em caixa eletrônico.

Defende a inexistência de danos morais, requerendo, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Suscita a aplicação da Súmula 385 do STJ, por possuir o autor negativações anteriores a contestada, e alega que os juros de mora devem incidir a partir da sentença condenatória.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 153543960).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a parte autora, ora apelada, teve seu nome negativado pela requerida/apelante, por suposto débito decorrente de contrato de empréstimo no valor de R$ 4.893,81, contrato nº 343278740, realizado junto ao banco requerido/apelante em 04/08/2018, a ser pago em 48 prestações de R$ 200,00.

Sob a alegação de que não contratou nenhum empréstimo junto ao demandado e não usufruiu nenhum valor, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, convém registrar que a preliminar de julgamento ultra petita confunde-se com o mérito e com ele será julgado.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito e que é devido o valor débito que ensejou a restrição do nome da parte autora, pois esta contratou empréstimo pessoal pelo caixa eletrônico e o valor foi efetivamente depositado em sua conta corrente.

Com efeito, os contratos de crédito/empréstimo pessoal podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel.

Nessa modalidade de “contrato eletrônico” o correntista utiliza sua senha pessoal em um caixa de autoatendimento para obter o crédito, que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Assim, os extratos bancários são os documentos hábeis para comprovar o débito e não o contrato assinado pelas partes.

Nesse contexto, insta salientar que o banco apelante colacionou aos autos o extrato da conta bancária do autor com o depósito da importância de R$ 4.893,81 (ID 153543937), comprovando assim a disponibilização do valor do empréstimo.

Assim, demonstrada a origem da dívida e a relação contratual, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4.
No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especia
l. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido
.” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020) g.n.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.
2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011
.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

Logo, diante da comprovação da origem da dívida por meio do extrato bancário demonstrando o depósito do valor do empréstimo na conta bancária do autor e utilização por este de tais valores, há de ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência e a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, observando-se, entretanto, a suspensão da sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023